Tribunal: TJDFT
Processo: 0703109-05.2025.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0703109-05.2025.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISA CARLA DE MACEDO MESQUITA APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposto por Isa Carla de Macedo Mesquita contra sentença proferida pela MMa Juíza da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do arts. 485, I e 321, § único, ambos do CPC, condenando-a ao pagamento das custas finais, sem honorários advocatícios. A apelante sustenta que a procuração apresentada é válida e suficiente. Afirma que os fatos e documentos juntados esclarecem a origem da dívida e demonstram a violação ao dever de informação. Alega que não foi intimada para sanar supostas irregularidades e, extrai daí, o cerceamento de defesa. Pede o deferimento da gratuidade de justiça na fase recursal e requer o provimento da apelação com a reforma da sentença para recebimento da inicial e prosseguimento regular do processo, ou, alternativamente, a concessão de prazo para complementação documental. Intimada a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, a apelante se manifestou no ID no 77934201. É o relato do necessário. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Para usufruir de benefício da justiça gratuita, faz-se mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal, poderá indeferi-lo, depois de intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. A apelante foi intimada para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, limitou-se a renovar o pedido anteriormente formulado, apresentando os mesmos documentos já constantes dos autos. Embora tenha juntado apenas extrato bancário de uma única instituição financeira, foi destacado na decisão de ID 76812695, que determinou a emenda à inicial, que a requerente mantém vínculo ativo com 27 instituições financeiras, porém, não apresentou comprovantes de renda ou declaração formal de isenção de imposto de renda, limitando-se a capturas de tela que indicam ausência de valores a restituir, o que não se confunde com prova de isenção. Tais elementos, somados à multiplicidade de demandas e à ausência de documentação idônea, corroboram a conclusão de que não foram preenchidos os requisitos legais para o regular processamento da demanda, tampouco para o deferimento da gratuidade de justiça. No caso, os documentos apresentados não são idôneos para demonstrar, de forma clara e objetiva, a impossibilidade de o apelante arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência. Ademais, o valor do preparo recursal é de R$ 23,26 conforme Tabela “A” da Resolução no 4/2024 do Conselho da Magistratura do TJDFT, montante que não se mostra desproporcional à capacidade financeira demonstrada nos autos. Ressalte-se que a concessão da gratuidade em sede recursal produz efeitos ex nunc, não afastando condenações impostas na sentença, como custas e honorários de sucumbência. Diante do conjunto probatório e da ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido. Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça postulada, e determino à apelante, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, que promova o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília, DF, em 4 de novembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora